Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715058-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gilvanete Santana Neto Agravado: Banco C6 S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Gilvanete Santana Neto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0700271-22.2021.8.07.0014, na fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “1. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença que reconheceu obrigação de pagamento de quantia certa. Retifiquem-se a autuação e os polos processuais em conformidade com o respectivo título judicial. 2. Feito isso, intime-se o ilustre advogado constituído pela parte exequente para comprovar o recolhimento das custas referentes aos honorários sucumbenciais, também objeto deste cumprimento da sentença, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de exclusão da referida verba, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça deferido ao credor não lhe é extensível automaticamente.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57971764), em síntese, que formulou requerimento de cumprimento de sentença em relação ao crédito principal e incluiu, como de praxe, o montante referente aos honorários de advogado. Assim, argumenta que a parte e o advogado têm legitimidade concorrente para requerer a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, bem como que a gratuidade de justiça deferida em favor do credor abrange todo o crédito, incluindo a quantia dos honorários de advogado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retomada do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. No caso em análise, uma vez que o credor principal se encontra dispensado do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça e, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, não pode ser submetido à exigência do pagamento de quantia alusiva às custas. A respeito dessa matéria, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) Diante desse contexto a gratuidade de justiça concedida no curso do processo de conhecimento deve ter seus efeitos estendidos ao curso da fase de cumprimento da sentença, o que inclui o exercício da pretensão ao crédito relativa ao montante dos honorários de advogado. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da exigência do pagamento adiantado do valor das custas do processo pode ensejar dano econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que prossiga com o curso regular do processo de origem sem que seja exigido o recolhimento do valor referente às custas do processo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator